Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733711-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOIS FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em ação de liquidação provisória individual de sentença proferida em ação coletiva, já transitada em julgado, proposta contra o Banco do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes, que versem acerca da supracitada questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ), sendo que certo que a questão ainda encontra-se em discussão naquela Corte. Desse modo, atenta à determinação expressa do STJ, mantenho sobrestamento do processo, nos termos da decisão ID. 40764032. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital